Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o processo principal fora extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do estatuto processual, ante o reconhecimento de carência de interesse de agir dos exequentes, decorrente da determinação de submissão, ao Juízo Recuperacional, do crédito que perfazia o objeto do executivo1. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 05 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 152387634 (fls. 970/974), Cumprimento de Sentença no 0707408-30.2017.8.07.0003.